Tribunal: TJMT
Processo: 1025157-17.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025157-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), STAR BEM COMERCIO DE VESTUARIOS ACESSORIOS E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 13.067.932/0001-01 (APELADO), ISAC DE CASTRO SANTOS - CPF: 171.107.618-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO DA CREDORA - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA
-
ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)

Tratando-se de obrigação líquida e positiva, a simples ausência de pagamento, nos termos do art. 397 do Código Civil, é suficiente para configurar a
mora debendi
, de modo que os encargos devem incidir na forma contratada, desde o vencimento da obrigação assumida pelo devedor e até o efetivo pagamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1025157-17.2021.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADO: STAR BEM COMERCIO DE VESTUARIOS ACESSORIOS E COSMETICOS LTDA, ISAC DE CASTRO SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de

Cuiabá/MT, q
ue nos autos da Ação Monitória nº

1025157-17.2021.8.11.0041

proposta

contra
STAR BEM COMERCIO DE VESTUARIOS ACESSORIOS E COSMETICOS LTDA, ISAC DE CASTRO SANTOS

julgou com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de
R$ 34.940,75 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT
. Por fim, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em seu Apelo (id nº 226590677) a instituição financeira ingressou com o apelo, por
discordar da forma de atualização do débito, alegando que a atualização deveria respeitar as cláusulas contratuais, inclusive após a distribuição da ação,
pois
“ do

contrário, a mora dos Apelados os favorecerá, uma vez que os juros remuneratórios não poderão incidir após o ajuizamento da demanda, ou seja, o inadimplemento beneficiará os devedores em detrimento a credora” (id nº226590677)

Alegam que os Apelados, mês a mês, deixaram de adimplir o contrato pontualmente, incidindo sobre as parcelas além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação até o pagamento da dívida.

Aduz que os encargos moratórios contratuais devem incidir nos termos avençados no ajuste, inclusive após o ajuizamento da ação, e devem sem computados até o efetivo pagamento,

sob pena de beneficiar o devedor.

Defende que os encargos contratados devem incidir após a distribuição da Ação, pois
“ do

contrário, a mora dos Apelados os favorecerá, uma vez que os juros remuneratórios não poderão incidir após o ajuizamento da demanda, ou seja, o inadimplemento beneficiará os devedores em detrimento a credora”

Requer, ao final, o provimento do recurso, como a reforma da sentença,
para que a atualização do débito ocorra conforme as cláusulas estabelecidas entre as partes inclusive após a propositura da demanda, notadamente a aplicação dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento do débito.

Contrarrazões ofertadas no id nº 226590683 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da

Comarca de

Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória nº

1025157-17.2021.8.11.0041

proposta

contra
STAR BEM COMERCIO DE VESTUARIOS ACESSORIOS E COSMETICOS LTDA, ISAC DE CASTRO SANTOS

julgou com resolução de mérito a monitória, convertendo em título executivo judicial a quantia de
R$ 34.940,75 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) devidamente atualizada a partir do seu vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT
. Por fim, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados

em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em seu Apelo (id nº 226590677 ) a instituição financeira ingressou com o apelo, por
discordar da forma de atualização do débito, alegando que a atualização deveria respeitar as cláusulas contratuais; que os Apelados, mês a mês, deixaram de adimplir o contrato pontualmente, incidindo sobre as parcelas além dos juros remuneratórios, os juros moratórios pactuados, que deverão incidir (remuneratório e moratório), inclusive, após a distribuição da ação até o pagamento da dívida,
requerendo o provimento do recurso.

Com razão o apelante.

Tratando-se de obrigação positiva e líquida (pagamento de quantia certa), com termo prefixado, a mora flui
ipso iure
desde o momento do vencimento. Não há necessidade de ajuizamento de ação para que o devedor sofra a referida incidência.

Na hipótese, cabível a aplicação do artigo 397 do Código Civil.
In verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Aliás, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda,

sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041 , 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Quanto aos

juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante, e
incide até o pagamento do mútuo
.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 296 do STJ, a qual enuncia que “
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência
, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da Cooperativa
para determinar
que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação,
até o pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024